Tribunal: TJPA
Processo: 0812572-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812572-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEIZE DOS SANTOS DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812572-17.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
MARCOS LORRANT BATISTA DE SOUSA

PACIENTE:
DEIZE DOS SANTOS DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS, FILHOS MENORES E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, visando o relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0800868-17.2024.8.14.0105, sob alegação de excesso de prazo, ausência de justa causa e fundamentação, além de pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar, por ser responsável por filhos menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre:
i) existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;
ii) suficiência da fundamentação do decreto preventivo;
iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, em razão de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica por mera soma aritmética dos prazos, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso, a instrução processual está em andamento, sem atraso injustificado ou desídia estatal.
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
5. A condição pessoal do paciente, inclusive o fato de possuir filhos menores, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, tampouco a substituição por medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e constatada a periculosidade concreta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria (Súmula 08/TJPA).
6. A gravidade do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas, no caso, tanto a prisão domiciliar quanto a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não sendo aferível por simples soma aritmética dos prazos processuais. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada e presentes os requisitos legais, não sendo cabível a concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas apenas em razão da existência de filhos menores, diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 405243/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 09/04/2018;

STJ, HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020;

TJPA, HC 0810900-47.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz, julgado em 05/12/2020;

TJPA, HC 0800192-35.2020.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 07/02/2020;

Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
10
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812572-17.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
MARCOS LORRANT BATISTA DE SOUSA

PACIENTE:
DEIZE DOS SANTOS DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DEIZE DOS SANTOS DE MENEZES
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Curralinho-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800373-05.2025.8.14.0083
.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16/05/2025, pelo suposto crime homicídio qualificado tentado, e homicídio consumado supostamente praticado por outro investigado, fatos ocorridos em 10/05/2025.

Discorre que após a representação da prisão preventiva pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, o juízo decretou a prisão preventiva fundamentado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, somente em relação ao paciente, sendo realizada audiência de custódia, no qual fora proferido pedido de revogação da prisão preventiva, sendo mantida em 27/05/2025.

Alega que desde a referida decisão, não fora requerida diligência pelo Ministério Público, tampouco fora oferecida denúncia, ou decisão prorrogando o prazo de conclusão do Inquérito Policial, o que evidencia desídia na condução do feito e configurando o constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Suscita o excesso de prazo na formação da culpa, violando o princípio da razoável duração do processo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a paciente é mãe solo de quatro filhos menores, possui residência fixa, emprego formal e certidão negativa de antecedentes, ausente risco à persecução penal.

Ressaltou ausência de fundamentos para prisão preventiva da paciente, uma vez que ambos os investigados se encontram em fase pré-processual, sem formação da culpa, onde ALEF BRITO PANTOJA teve seu pedido examinado sob uma ótica que, na prática, resultou na não imposição de qualquer medida restritiva, ao passo que a paciente, Deize dos Santos de Menezes, foi submetida a uma medida extrema, cuja fundamentação se aproxima de um juízo de mérito antecipado.

Por fim, arguiu ser juridicamente inadmissível que a prisão cautelar seja decretada unicamente com base na gravidade abstrata do delito imputado. Vincular a privação da liberdade apenas ao tipo penal — por mais severa que seja a pena cominada — é subverter os princípios constitucionais da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão preventiva e do devido processo legal.

Requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No mérito a confirmação da ordem denegada

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.27761427)

Em 23/06/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.27916669):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Alef Brito Pantoja e Deize dos Santos de Menezes, em razão da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), respectivamente, ocorridos em 10/05/2025, no município de Curralinho/PA. Consta que os fatos se iniciaram com uma rixa generalizada envolvendo Silas Oliveira Gondim (vítima fatal), Deize, Alef e Rosivane Brito Ferreira. Durante a briga, Deize teria premeditadamente armado-se com uma faca e desferido diversos golpes contra Rosivane, sendo contida por Alef. Em seguida, Alef teria utilizado a mesma faca para atingir o peito de Silas, provocando sua morte por perfuração cardíaca. A autoridade policial aponta que ambos os crimes foram praticados com qualificadoras (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), e que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta decorrente da liberdade dos indiciados. A representação fundamenta-se nos arts. 312 e 313 do CPP (Id. Num. 142892295 - Pág. 1-21).

Certidão judicial criminal de Deize dos Santos de Menezes (Id. Num. 142920233 - Pág. 1-2).

Certidão judicial criminal de Alef Brito Pantoja (Id. Num. 142923539 - Pág. 1-2).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de Alef Brito Pantoja e Deize dos Santos de Menezes, com fundamento na gravidade dos fatos e nos riscos que suas liberdades representam à ordem pública e à instrução criminal. Relatou que, a materialidade está demonstrada por boletins de ocorrência, laudos e certidão de óbito; os indícios de autoria recaem sobre Deize pela tentativa de homicídio e sobre Alef pelo homicídio consumado. Alegou risco à ordem pública, diante da violência desproporcional em ambiente público e festividade, e à instrução criminal, já que testemunhas residem na mesma comunidade dos representados. Afirmou estar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, por se tratar de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos. Ao final, requereu a decretação da prisão preventiva de ambos e a remessa urgente dos autos à autoridade judicial (Id. Num. 142965761 - Pág. 1-3).

Decisão proferida, deferindo parcialmente o pedido da Autoridade Policial e do Ministério Público, para decretar a prisão preventiva de Deize dos Santos de Menezes, imputada pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A decisão baseou-se na presença de prova da materialidade, especialmente o auto de exame de corpo de delito, e em indícios suficientes de autoria, respaldados nos relatos da vítima e de testemunhas presenciais, os quais apontam Deize como autora de golpes de faca desferidos em via pública contra Rosivane Brito Ferreira. Ressaltou-se, ainda, sob a perspectiva da ordem pública, a periculosidade evidenciada pela forma violenta e pública da conduta, o risco concreto de reiteração delitiva e a aparente ausência de remorso ou preocupação da investigada com a responsabilização penal, diante de sua conduta após o ocorrido. Concluiu-se que a custódia preventiva seria a única medida proporcional e eficaz para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a paz social, não sendo, à época, cabível a substituição por medida cautelar diversa (Id. Num. 143203154).

Certificado do cumprimento de mandado de prisão de Deize dos Santos de Menezes (Id. Num. 143318728).

A defesa de Deize dos Santos de Menezes requereu, e a mesma entendeu bem, como preza pela soltura da indiciada, que, apesar de haver uma situação de fato, esta não corresponde ao que está sendo imputado a mesma, até porque não houve o momento de sua defesa, até que venha provinha em uma outra situação – porém, não vem ao caso discutir – mas solicitou que seja usada a mesma balança do direito, na qual este juiz optou pela soltura, pela liberdade provisória do acusado Alef Brito, e no qual, no mesmo crime, teve a sua consumação e a situação da vida da outra vítima Silas. E ressaltando e reforçando também que a mesma não tem, não tem na sua vida conduta criminosa, é trabalhadora, possui quatro filhos, onde – no qual – dependem do seu sustento, e existem situações pendentes para a sobrevivência dessas crianças. E também a defesa – é importante frisar – também estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, onde, no qual, a custodiada não oferece risco à ordem pública, não oferece risco nem à ordem financeira, e preserva pela garantia da instrução criminal, onde pretende responder por todos os atos que forem convocados neste processo. E acrescentando também, além da situação dos quatro filhos, inclusive três menores que dependem de si, ela tem problema de saúde, sofre com problema de pressão e ansiedade. Então, a defesa, nesse momento, entende que a restrição da sua liberdade é uma medida cautelar abusiva à situação em que se encontra. São os termos da defesa (Id. Num. 143334255).

Em manifestação, o Ministério Público se posiciona pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Deize dos Santos de Menezes, argumentando que a custódia cautelar foi decretada com base na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Ressalta que os indícios de autoria são firmes e consistentes, e que persiste risco de intimidação às testemunhas, que residem na mesma localidade da investigada. Destaca ainda que o modus operandi evidencia periculosidade incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram insuficientes para resguardar a instrução e a tranquilidade da coletividade. Diante disso, requer a manutenção da prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (Id. Num. 143480222). Decisão proferida, mantendo a prisão preventiva da acusada Deize dos Santos Menezes, afastando as alegações da defesa, fundamentando que, embora a representada possua condições pessoais favoráveis, como exercício de atividade laborativa e ausência de antecedentes criminais, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos, da violência empregada e da periculosidade demonstrada em sua conduta, conforme já pacificado pela Súmula nº 8 do TJPA. Também restou afastada a pretensão defensiva de isonomia em relação ao correpresentado Alef Brito Pantoja, pois os elementos dos autos demonstram que Alef agiu em contexto distinto, tentando cessar as agressões de Deize contra a vítima Rosivane, sem que se verifiquem indícios de periculosidade concreta ou dolo homicida, razão pela qual lhe foi concedida liberdade provisória, situação que não se aplica ao caso da representada, autora direta e premeditada da tentativa de homicídio. Afastou-se, ainda, a alegação de problemas de saúde da indiciada, por ausência de comprovação de enfermidade grave que inviabilize a custódia, sendo certo que eventuais cuidados médicos podem ser providenciados pela administração prisional, conforme prevê o art. 14 da Lei de Execução Penal. Por fim, restou indeferido o pedido de substituição da prisão por domiciliar, pois, além de o crime imputado envolver grave ameaça e violência real, trata-se de tentativa de homicídio, o que, à luz do art. 318-A do CPP, inviabiliza a concessão do benefício, ainda que a investigada seja mãe de menores, razão pela qual se mantém a prisão preventiva em vigor, como medida necessária e adequada à preservação da ordem pública (Id. Num. 143790241).

O processo foi remetido ao Ministério Público, e se encontra aguardando possível apresentação de denúncia pelo parquet.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente foi presa preventivamente em 16 de maio de 2025 e permanece nessa condição há 41 (quarenta e um) dias, considerando a presente data.

e
) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

O processo foi remetido ao Ministério Público, e se encontra aguardando possível apresentação de denúncia pelo parquet.

f) Juntada de documentos indispensáveis
:

Promovo a juntada de documentos indispensáveis, encaminhando os seguintes:

1) Representação da prisão preventiva autoridade policial; 2) Decisão que decretou a prisão preventiva de Deize dos Santos de Menezes, com a devida fundamentação (Id. Num. 143203154); 3) Certidão de cumprimento do mandado de prisão, comprovando que a paciente está presa (Id. Num. 143318728); 4) Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamentação (Id. Num. 143790241); 5) Certidão judicial criminal da paciente (Id. Num. 142920233).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.27932907)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800868-17.2024.8.14.0105
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra paralisado desde 27/05/2025, ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis a Paciente, podendo a prisão preventiva ser substituída por outra medida cautelar do art.319 do CPP, ou por prisão domiciliar uma vez que mãe solo de três crianças menores de 12 anos

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O Impetrante suscita o constrangimento ilegal configurado na prisão preventiva decretada da paciente, em face do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir.

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art.
5º
,
LXXVIII
, da
CF
), considerando cada caso e suas particularidades" (
HC 617.975/PB
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

É cediço que o princípio da duração razoável do processo (art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
) aplica-se no âmbito do inquérito policial (
HC n. 444.293/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo para sua conclusão não decorre de simples operação aritmética, devendo se sopesar as peculiaridades da investigação, a exemplo do número de investigados e da complexidade das diligências a serem realizadas.

Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, esta se encontra prejudicada, uma vez que os autos se encontram com vistas ao Ministério Público, para apresentação de Denúncia
.

Quanto a demora na formação da culpa.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o processo vem regularmente sendo impulsionado, o processo se trata tentativa de homicídio qualificado
, e
até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução processual, tampouco desídia estatal, conquanto o paciente esteja preso desde
16/05/2025
, não se pode afirmar que ela esteja sendo submetido a constrangimento ilegal, isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético.

Nesse sentido:

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE – FATO PRESENCIADO PELA MÃE DA MENOR – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
– INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais." (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva." (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(HC nº HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810900-47.2020.8.14.0000, Des. Leonam Gondim da Cruz, julgado em 05/12/2020)

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 121 C/C. ART. 14, II, DO CP – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NA CONCLUSÃO DO IPL E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO
DE
PRAZO
– PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – RAZOABILIDADE – PECULIARIDADES DA COMARCA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente investigado pelo delito de homicídio tentado.

3. Inocorrência de
excesso
de
prazo
na espécie, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se o suposto fato delituoso se deu em 08/12/2019, tendo sido preso em flagrante o paciente no dia seguinte, estando, ainda, o procedimento inquisitivo em vias de conclusão, ou seja, fora do
prazo
de 10 (dez) dias disposto na lei adjetiva penal.

Todavia, deve-se ponderar que, confirme explanado pelo Juízo, a comunicação do flagrante ao familiar, amigo ou advogado não se deu por desídia da autoridade policial, mas devido ao fato do próprio paciente não indicar pessoa alguma para ser comunicada, o que já atrasa a investigação.

Também pondera-se o fato de haver apenas um Escrivão na localidade, bem como a falta de internet e energia, corriqueiros na Comarca, ou seja, adversidades locais inerentes ao Município de Jacareacanga e sua distância.

Todos estes vetores, naturalmente, causam eventual delonga na conclusão das investigações, de modo que ainda se revela razoável o
prazo

conclusivo
do
Inquérito
Policial.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer
excesso
de
prazo
a ser sanado na presente via estreita.

4. Ademais, como bem aportado pelo Juízo, constam presentes os requisitos do art. 312 do CPP na vertente, mormente a garantia da ordem pública, estampado no
decisum
segregatório Id. nº 2636097, dada a gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada, o que evidencia a periculosidade do paciente, de modo a se proteger a integridade física e psíquica da vítima, restando descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ-PA. HC nº 0800192-35.2020.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 07/02/2020)

Lado outro, no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido

como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, é necessário consignar que, o

lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados,

devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,

sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese sob exame, não há retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, mormente considerando que o Inquérito já fora concluído, estando com vista para o Parquet, não há qualquer inércia por parte do Judiciário, vários esforços foram realizados com o intuito do seu prosseguimento, não ocorrendo em razões das circunstâncias que o caso requer.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, e indeferiu os pedidos de liberdade provisória. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, visando o encerramento da instrução processual.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dois indeferimentos da liberdade provisória da paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.27916672
)

“(...)

O crime imputado aos investigados envolve violência e grave ameaça às vítimas, além de possuir pena superior a 4 (quatro) anos, preenchendo os requisitos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva Deize dos Santos de Menezes. Constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do delito em relação a representada Deize dos Santos Menezes, especialmente o boletim de ocorrência policial (Id. Num. 142892299 - Pág. 7), e auto de exame de corpo de delito da vítima Rosivani Brito Ferreira (Id. Num. 142892299 - Pág. 10-12).

A autoria atribuída a Deize dos Santos Menezes encontra respaldo direto no depoimento de Rosivane Brito Ferreira, que relatou ter sido surpreendida por Deize dos Santos Menezes quando deixava o evento festivo, sendo atacada com golpes de faca que lhe atingiram a cabeça e o braço esquerdo. Rosivane afirmou que a agressora correu em sua direção armada e iniciou os golpes, sendo contida apenas após intervenção de seu sobrinho Alef Brito Pantoja, que teria empurrado a motocicleta contra a agressora, o que possibilitou sua fuga (Id. Num. 142892299 - Pág. 8).

Igualmente, a autoria também encontra respaldo no depoimento de Joelma Viana da Silva, que presenciou uma briga anterior envolvendo Deize dos Santos Menezes no banheiro do evento festivo. Posteriormente, Joelma garante ter visto a investigada nas primeiras horas da manhã seguinte, suja de lama e portando uma faca, momento em que Deize dos Santos Menezes afirmou que havia “brigado com uma moça”, de modo que a conduziu a outro local para tomar banho (Id. Num. 142892299 - Pág. 13).

A testemunha Andreia Vasconcelos de Souza, companheira da vítima Silas de Oliveira Gondim, relatou que, após uma briga entre Deize dos Santos Menezes e Rosivane Brito Ferreira durante uma festa, ambas foram retiradas do local pelos seguranças. Posteriormente, do lado de fora, Deize dos Santos Menezes e Rosivane Brito Ferreira voltaram a se agredir. O namorado de Deize interveio e a levou até sua casa. Após Deize dos Santos Menezes se limpar, permaneceu na frente de sua residência com seu namorado e Andreia. Nesse momento, Andreia viu Rosivane Brito Ferreira passando pela frente da casa de Deize dos Santos Menezes e observou Deize correndo em direção a Rosivane para agredi-la. No entanto, elas não chegaram a brigar, pois Alef apareceu de moto e empurrou Deize dos Santos Menezes em uma vala. Alef desceu da moto e saiu correndo, sendo seguido por Deize dos Santos Menezes e Silas (Id. Num. 142892299 - Pág. 20-21).

O co-acusado Alef Brito Pantoja, em seu interrogatório, declarou que, interveio quando a Deize dos Santos Menezes corria com uma faca para cima de Rosivane Brito Ferreira, tendo acelerado a sua motocicleta para cima de Deize dos Santos Menezes, objetivando afastá-la de Rosivane Brito Ferreira, mas a indiciada Deize dos Santos Menezes conseguiu contornar a sua motocicleta e foi novamente em direção a Rosivane Brito Ferreira, quando deferiu alguns golpes de faca em Rosivane Brito Ferreira. Nesse momento, saiu da motocicleta e deu chute em Deize dos Santos Menezes, a qual caiu no chão (Id. Num. 142892299 - Pág. 26-27).

A acusada Deize dos Santos Menezes admitiu que, após se desentender com Rosivane Brito Ferreira no evento “Terraço” e serem expulsas, encontrou-a na rua vindo em sua direção, quando estava próxima à sua casa armou-se com uma faca e partiu em sua direção de Deize para atacá-la, mas teve o ímpeto frustrado por Alef, que a atingiu com um chute, fazendo-a cair em uma vala. Confirmou ainda que, na manhã seguinte, recebeu banho de Joelma e foi levada a uma praça da cidade (Id. Num. 142892299 - Págs. 15-16).

Assim, diante dos elementos colhidos, constata-se a existência de indícios suficientes de autoria, especialmente pelos relatos das testemunhas. Dessa forma, fica demonstrada a materialidade do delito e a vinculação da investigada Deize dos Santos Menezes à prática criminosa do homicídio tentado contra a vítima Rosivane Brito Ferreira. Sob a perspectiva da ordem pública, as investigações apontam que, a representada Deize dos Santos Menezes tentou contra a vida da vítima Rosivane Brito Ferreira, utilizando de uma arma branca do tipo faca, em via pública, atingindo-a na região da cabeça e braço esquerdo, demonstrando a sua periculosidade.

Não obstante a gravidade do ato, Deize dos Santos Menezes ainda se dirigiu a uma praça (em frente a uma conveniência) da cidade após o ocorrido, sem aparente preocupação com a repercussão de seus atos ou com eventual responsabilização criminal, o que reforça a necessidade de preservação da ordem pública e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando o seu periculum libertatis. Tais fatos são elementos reais que vulnerabilizam a ordem pública e são aptos a fundamentar a decretação da custódia preventiva dos representados, ante os riscos que advirão de suas liberdades, indicando que eles, em liberdade, fragilizam a paz social e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução criminal.

A custódia preventiva se mostra a única medida proporcional e eficaz para evitar a frustração da aplicação da lei penal, garantindo que o acusado permaneça à disposição da Justiça. A necessidade da custódia cautelar, nesse contexto, visa garantir que a reprimenda estatal não se torne inócua, impedindo novas tentativas de evasão processual e assegurando a efetividade do processo penal, e inclusive da execução da pena. Por fim, no caso dos autos, não há, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante as gravidades das infrações praticadas, suas repercussões sociais e o receio de reiteração delitiva.”

Decisão que manteve (id.
227916671)

“
O art. 312 do CPP preceitua que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

O art. 313 do CPP, por sua vez, aduz que: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – Revogado. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 396081/RN: toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade...”.

A decisão de Id. Num. 143203154, deferiu parcialmente o pedido da Autoridade Policial e do Ministério Público, para decretar a prisão preventiva de Deize dos Santos de Menezes, imputada pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A decisão baseou-se na presença de prova da materialidade, especialmente o auto de exame de corpo de delito, e em indícios suficientes de autoria, respaldados nos relatos da vítima e de testemunhas presenciais, os quais apontam Deize como autora de golpes de faca desferidos em via pública contra Rosivane Brito Ferreira. Ressaltou-se, ainda, sob a perspectiva da ordem pública, a periculosidade evidenciada pela forma violenta e pública da conduta, o risco concreto de reiteração delitiva e a aparente ausência de remorso ou preocupação da investigada com a responsabilização penal, diante de sua conduta após o ocorrido. Concluiu-se que a custódia preventiva seria a única medida proporcional e eficaz para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a paz social, não sendo, à época, cabível a substituição por medida cautelar diversa.

A defesa de Deize dos Santos de Menezes requer, e a mesma entende bem, como preza pela soltura da indiciada, que, apesar de haver uma situação de fato, esta não corresponde ao que está sendo imputado a mesma, até porque não houve o momento de sua defesa, até que venha provinha em uma outra situação – porém, não vem ao caso discutir – mas solicita que seja usada a mesma balança do direito, na qual este juiz optou pela soltura, pela liberdade provisória do acusado Alef Brito, e no qual, no mesmo crime, teve a sua consumação e a situação da vida da outra vítima Silas. E ressaltando e reforçando também que a mesma não tem, não tem na sua vida conduta criminosa, é trabalhadora, possui quatro filhos, onde – no qual – dependem do seu sustento, e existem situações pendentes para a sobrevivência dessas crianças. E também a defesa – é importante frisar – também estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, onde, no qual, a custodiada não oferece risco à ordem pública, não oferece risco nem à ordem financeira, e preserva pela garantia da instrução criminal, onde pretende responder por todos os atos que forem convocados neste processo. E acrescentando também, além da situação dos quatro filhos, inclusive três menores que dependem de si, ela tem problema de saúde, sofre com problema de pressão e ansiedade. Então, a defesa, nesse momento, entende que a restrição da sua liberdade é uma medida cautelar abusiva à situação em que se encontra. São os termos da defesa (Id. Num. 143334255).

Apesar dos argumentos defensivos, os elementos colhidos nos autos indicam, de forma robusta, a existência de materialidade delitiva em relação a representada Deize dos Santos Menezes, especialmente o boletim de ocorrência policial (Id. Num. 142892299 - Pág. 7), e auto de exame de corpo de delito da vítima Rosivani Brito Ferreira (Id. Num. 142892299 - Pág. 10-12). Igualmente, os autos revelam de forma consistente a presença de indícios suficientes de autoria por parte da representada quanto à tentativa de homicídio contra Rosivane Brito Ferreira, praticada em contexto de violência reiterada, com emprego de arma branca e em via pública.

Essa conclusão decorre sobretudo dos relatos firmes e coerentes prestados pela vítima e por múltiplas testemunhas, que afirmaram de forma convergente que a representada armou-se com uma faca e investiu contra Rosivane Brito Ferreira, em plena via pública, conferindo verossimilhança à narrativa da tentativa de homicídio em contexto de violência reiterada.

Neste sentido, a vítima Rosivane Brito Ferreira relatou ter sido surpreendida por Deize dos Santos Menezes quando deixava o evento festivo, sendo atacada com golpes de faca que lhe atingiram a cabeça e o braço esquerdo. Rosivane afirmou que a agressora correu em sua direção armada e iniciou os golpes, sendo contida apenas após intervenção de seu sobrinho Alef Brito Pantoja, que teria empurrado a motocicleta contra a agressora, o que possibilitou sua fuga (Id. Num. 142892299 - Pág. 8).

A testemunha Joelma Viana da Silva, que presenciou uma briga anterior envolvendo Deize dos Santos Menezes no banheiro do evento festivo, garantiu ter visto a investigada nas primeiras horas da manhã seguinte, suja de lama e portando uma faca, momento em que Deize dos Santos Menezes afirmou que havia “brigado com uma moça”, de modo que a conduziu a outro local para tomar banho (Id. Num. 142892299 - Pág. 13).

A testemunha Andreia Vasconcelos de Souza, companheira da vítima Silas de Oliveira Gondim, relatou que, após uma briga entre Deize dos Santos Menezes e Rosivane Brito Ferreira durante uma festa, ambas foram retiradas do local pelos seguranças. Posteriormente, do lado de fora, Deize dos Santos Menezes e Rosivane Brito Ferreira voltaram a se agredir. O namorado de Deize interveio e a levou até sua casa. Após Deize dos Santos Menezes se limpar, permaneceu na frente de sua residência com seu namorado e Andreia. Nesse momento, Andreia viu Rosivane Brito Ferreira passando pela frente da casa de Deize dos Santos Menezes e observou Deize correndo em direção a Rosivane para agredi-la. No entanto, elas não chegaram a brigar, pois Alef apareceu de moto e empurrou Deize dos Santos Menezes em uma vala. Alef desceu da moto e saiu correndo, sendo seguido por Deize dos Santos Menezes e Silas (Id. Num. 142892299 - Pág. 20-21).

O co-acusado Alef Brito Pantoja, em seu interrogatório, declarou que, interveio quando a Deize dos Santos Menezes corria com uma faca para cima de Rosivane Brito Ferreira, tendo acelerado a sua motocicleta para cima de Deize dos Santos Menezes, objetivando afastá-la de Rosivane Brito Ferreira, mas a indiciada Deize dos Santos Menezes conseguiu contornar a sua motocicleta e foi novamente em direção a Rosivane Brito Ferreira, quando deferiu alguns golpes de faca em Rosivane Brito Ferreira. Nesse momento, saiu da motocicleta e deu chute em Deize dos Santos Menezes, a qual caiu no chão (Id. Num. 142892299 - Pág. 26-27).

Por sua vez, a acusada Deize dos Santos Menezes admitiu que, após se desentender com Rosivane Brito Ferreira no evento “Terraço” e serem expulsas, encontrou-a na rua vindo em sua direção, quando estava próxima à sua casa armou-se com uma faca e partiu em sua direção de Deize para atacá-la, mas teve o ímpeto frustrado por Alef, que a atingiu com um chute, fazendo-a cair em uma vala. Confirmou ainda que, na manhã seguinte, recebeu banho de Joelma e foi levada a uma praça da cidade (Id. Num. 142892299 - Págs. 15-16).

Assim, diante dos elementos colhidos, constata-se a existência de indícios suficientes de autoria, especialmente pelos relatos das testemunhas.

Dessa forma, mantém-se demonstrada a materialidade do delito e a vinculação da investigada Deize dos Santos Menezes à prática criminosa do homicídio tentado contra a vítima Rosivane Brito Ferreira.

No tocante aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, constata-se que a segregação cautelar da representada ainda se mostra necessária à garantia da ordem pública. Isso porque as investigações apontam uma conduta de extremo grau de violência perpetrado pela representada Deize dos Santos Menezes, consistente na tentativa de eliminação da vida da Rosivane Brito Ferreira, em plena via pública e com o uso de arma branca, o que demonstra periculosidade concreta da agente e risco de reiteração delitiva.

Não obstante a gravidade do ato, Deize dos Santos Menezes ainda se dirigiu a uma praça (em frente a uma conveniência) da cidade após o ocorrido, sem aparente preocupação com a repercussão de seus atos ou com eventual responsabilização criminal, o que reforça a necessidade de preservação da ordem pública e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando o seu periculum libertatis.

A custódia cautelar, nesse cenário, mostra-se ainda proporcional e adequada, não se revelando, por ora, medida excessiva diante dos fatos apurados.

Mantêm-se, assim, presentes os indicativos de riscos concretos que poderão advir com a eventual concessão da liberdade, notadamente porque a soltura da acusada, neste momento, comprometeria a paz social e enfraqueceria a credibilidade dos órgãos responsáveis pela persecução penal.

No que se refere ao argumento de ausência de antecedentes criminais, bem como às alegações relacionadas as questões favoráveis da indiciada, a exemplo de ser “trabalhadora”, esses fatores, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.

Com efeito, é entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que as condições pessoais favoráveis da acusada não impedem a imposição da prisão cautelar, desde que demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 8 do TJPA:

Súmula nº 8 (Res.020/2012 - DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Portanto, embora a investigada possua bons antecedentes ou exerça atividade laborativa, essas circunstâncias não se sobrepõem à necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da violência empregada e da periculosidade evidenciada em sua conduta.”

Passo a análise do argumento que deve ser conferido à representada o mesmo tratamento concedido ao correpresentado Alef Brito Pantoja.

Embora ambos estejam vinculados ao mesmo contexto fático, os elementos dos autos revelam que o envolvimento de Alef Brito Pantoja ocorreu em circunstâncias distintas.

Conforme já analisado em decisão anterior (Id. Num. 143203154), o referido investigado chegou ao local após o início das agressões e interveio quando Deize dos Santos Menezes, armada com uma faca, avançava contra sua tia, Rosivane Brito Ferreira, agindo para cessar a agressão. Essa dinâmica foi confirmada pela própria Deize dos Santos Menezes (Id. Num. 142892299 - Págs. 15-16), bem como pelas testemunhas Andreia Vasconcelos de Souza (Id. Num. 142892299 - Pág. 20) e Joelma Viana da Silva (Id. Num. 142892299 - Pág. 13), as quais corroboraram a narrativa de que Alef tentou impedir o desfecho violento do episódio.

Além disso, o episódio que resultou na morte de Silas Oliveira Gondim encontra-se, em juízo preliminar, envolto em dúvida quanto à configuração de dolo homicida por parte de Alef Brito Pantoja. Os relatos constantes dos autos apontam que Alef teria sido perseguido e agredido por Silas, reagindo de forma imediata e instintiva ao estender o braço em sua direção com a faca, sem saber se o havia atingido, para depois fugir do local. O próprio Alef apresentou-se voluntariamente à Delegacia de Polícia, demonstrando intenção de colaborar com a investigação, sem qualquer indício de ameaça à instrução criminal ou risco à ordem pública.

Importante destacar que, embora a úncia testemunha ocular da morte de Silas – Douglas Moraes Fernandes (Id. Num. 142892299 - Pág. 23), tenha afirmado ter presenciado o momento em que Alef desferiu o golpe de faca contra Silas Oliveira Gondim, seu depoimento se mostrou vago quanto à dinâmica exata dos fatos, não esclarecendo quem iniciou a agressão ou se houve alguma provocação anterior. Essa imprecisão fragiliza o juízo de periculosidade nesta fase embrionária da persecução penal.

Em suma, a decisão que concedeu liberdade provisória a Alef Brito Pantoja foi fundamentada na ausência de indícios de periculosidade concreta, na plausibilidade de legítima defesa e na conduta colaborativa do investigado, aspectos que não se reproduzem no caso de Deize dos Santos Menezes. Diferentemente, a representada Deize dos Santos Menezes é apontada como a autora direta e premeditada da tentativa de homicídio, tendo se armado com faca e investido deliberadamente contra a vítima em via pública, em contexto de violência reiterada, sem qualquer elemento que indique legítima defesa ou provocação imediata. Sua conduta, por si só, representa risco atual à ordem pública e, portanto, justifica o encarceramento cautelar.

Assim, não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação de tratamento entre os investigados decorre das peculiaridades fáticas e jurídicas de suas respectivas condutas, nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal. –

- Quanto à alegação de fragilidade de saúde da representada, com relatos de pressão alta e ansiedade, não há nos autos comprovação dessa situação de saúde, tampouco que essa condição comprometa sua integridade física de modo a impedir a permanência em estabelecimento prisional, sendo certo que eventuais cuidados médicos podem e devem ser providenciados pela administração penitenciária, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal.

- No que se refere à alegação de que a investigada é mãe de quatro filhos, sendo três deles menores de idade e dependentes de seus cuidados, a defesa busca, vincular essa condição à possibilidade de revogação da prisão preventiva. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico, pois, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher responsável por crianças somente é cabível quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos legais: (i) inexistência de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e (ii) inexistência de crime praticado contra o próprio filho ou dependente. Como observado, a representada é investigada por tentativa de homicídio, delito cometido com emprego de arma branca e em via pública, em contexto de violência real contra a vítima, o que inviabiliza a aplicação do inciso I do art. 318-A do CPP, conforme art. 318-A do Código de Processo Penal.

(...)

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e mantenho decretação da prisão preventiva de Deize dos Santos de Menezes, pois presentes os requisitos cautelares, conforme prevê o artigo 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
ROSIVANE BRITO FERREIRA
,
no qual a paciente ao encontrar a vítima na rua vindo em sua direção quando estava próxima a sua casa, depois de uma briga anterior com a mesma, quando foram expulsas do evento, ocasião que armou-se com uma faca e partiu em sua direção para ataca-la, atingido a ofendida com diversos golpes de faca, não atingindo a consumação de seu intento homicida por que fora impedida pelo sobrinho da vítima ALEF.

Apurou-se, ainda, que após os fatos mencionados, a paciente se dirigiu até uma praça da cidade, sem aparente preocupação com a repercussão de seus atos ou eventual responsabilização criminal, como bem ressaltou o juízo em sua decisão.

A paciente, com sua conduta incidiu nos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e III, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva da paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a sua periculosidade, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

DA PARIDADE DE TRATAMENTO DADO AO INDICIADO ALEF BRITO PANTOJA

Neste quesito também não merece acolhimento os argumentos da Defesa, explico.

De igual modo, não prospera a alegação do impetrante para que seja estendido a paciente o benefício concedido ao indiciado ALEF BRITO PANTOJA, uma vez que, ao contrário do que tentou alegar, inexiste similaridade subjetiva entre ele e a aludida paciente, capaz de autorizar a almejada extensão de benefício, isso porque, ALEF teve negada sua prisão preventiva em razão de seu envolvimento ter ocorrido em
circunstâncias diferentes. Conforme decisão do juízo (Id. 27916671-pág.5/6), Alef chegou após o início das agressões e interveio para impedir que Deize dos Santos Menezes, armada com uma faca, atacasse sua tia Rosivane Brito Ferreira. Essa versão foi confirmada por Deize

e pelas testemunhas Andreia Vasconcelos de Souza e Joelma Viana da Silva, que afirmaram que Alef tentou evitar a violência.

Sobre a morte de Silas Oliveira Gondim, há dúvida preliminar quanto à intenção homicida de Alef. Os relatos indicam que Silas perseguiu e agrediu Alef, que reagiu instintivamente ao se defender com uma faca, sem saber se o atingiu, e depois fugiu. Alef se apresentou voluntariamente à polícia, colaborando com a investigação, sem representar ameaça à ordem pública.

A única testemunha ocular da morte, Douglas Moraes Fernandes, afirmou ter visto Alef desferir o golpe, mas seu depoimento foi vago sobre a dinâmica dos fatos, não esclarecendo quem iniciou a agressão ou se houve provocação, o que fragiliza a avaliação da periculosidade nesta fase inicial.

Diferentemente da situação de DEIZE DOS SANTOS MENEZES onde restou comprovada que a paciente é apontada como autora direta e premeditada do crime de tentativa de homicídio qualificado, no qual investiu deliberadamente contra a ofendida em plena via pública, demonstrando sua periculosidade.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, sob risco de reiteração delitiva

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

Por meio das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, o Código de Processo Penal passou a definir uma série de ações prioritárias a serem observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), produzindo mudanças legislativas, em especial, no Código de Processo Penal, nesse caso, mais especificamente, em relação ao inciso VI do artigo 318, o qual disciplina a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da paciente possuir três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais precisariam de seus cuidados, entendo que o caso em análise não comporta tal substituição.

No caso em discussão, o delito imputado a paciente, trata-se de homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima (crime hediondo), na forma tentada, perpetrado com violência contra a vítima, situação mais que suficiente a justificar a negativa do pedido.

De acordo com julgado da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa
impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.

318-A do CPP
, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO
CPC
E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRECARIEDADE DA DEFESA. IRREGULARIDADES EM INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts.
932
,
III
, do
CPC
e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.
318-A
do
CPP
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 718.569/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.)

HC.TJ-MA
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 4001176-89.2022.8.04.0000 IMPETRANTE: EFIGENIA GENEROSO DE ARAUJO PACIENTE: LUANA TAVARES DOS SANTOS. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE MANOEL LOPES LINS. EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE CONSOANTE PREVISÃO NO ARTIGO 318 – A, I, DOCPP – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM DENEGADA. De igual modo, não assiste razão à Paciente a pretensão pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante previsão no artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal, por óbice à norma disposta no artigo 318 – A, I, do códex, o qual condiciona a concessão da substituição da prisão tão somente aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, não sendo este o caso dos autos, porquanto a Paciente responde por crime praticado contra a vida. Logo, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar elencadas no artigo 318, do Código de Processo Penal

Existindo grave violência à pessoa no crime pelo qual fora denunciada a paciente, e, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, não acolho o pleito requerido.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
10
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/07/2025